Tribunal: TJSP
Processo: 1000422-79.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos. Movimentação fraudulenta da conta bancária do autor. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da instituição financeira.
Tudo nos autos aponta no sentido de que houve movimentação fraudulenta da conta bancária do autor por terceiro estelionatário, que burlou o sistema de

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos. Movimentação fraudulenta da conta bancária do autor. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da instituição financeira.
Tudo nos autos aponta no sentido de que houve movimentação fraudulenta da conta bancária do autor por terceiro estelionatário, que burlou o sistema de segurança do réu. Assim, a declaração de inexistência do débito em relação a ele era mesmo medida que se impunha. Ao réu incumbia garantir a segurança dos serviços prestados e, havendo imputação de defeito no serviço, provar fato caracterizador de qualquer das excludentes do §3o do art. 14, acima referido. No entanto, desse ônus não se desincumbiu. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Não resta dúvida de que a falha de segurança no serviço fornecido pelo réu causou dano moral ao autor. O valor da reparação arbitrado na r. sentença (R$ 10.000,00) revela-se adequado, atendendo aos anseios reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da medida.
Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000280103
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000422-79.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado IDALICIO FERNANDES SANTOS
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de abril de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000422-79.2019.8.26.0005 - Comarca de São Paulo
2/9
Voto no 24.741
Apelação Cível no 1000422-79.2019.8.26.0005
Comarca de São Paulo / Foro Regional de São Miguel Paulista / 3a Vara Cível
Juiz(a): Fábio Henrique Falcone Garcia
Apelante(s): Banco do Brasil S/A
Apelado(a)(s): Idalício Fernandes Santos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (bancários). AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. REPARAÇÃO DE DANOS.
MOVIMENTAÇÃO FRAUDULENTA DA CONTA BANCÁRIA DO
AUTOR.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
Tudo nos autos aponta no sentido de que houve movimentação
fraudulenta da conta bancária do autor por terceiro
estelionatário, que burlou o sistema de segurança do réu.
Assim, a declaração de inexistência do débito em relação a ele
era mesmo medida que se impunha. Ao réu incumbia garantir a
segurança dos serviços prestados e, havendo imputação de
defeito no serviço, provar fato caracterizador de qualquer das
excludentes do §3o do art. 14, acima referido. No entanto, desse
ônus não se desincumbiu. As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias. Não resta dúvida de que a falha
de segurança no serviço fornecido pelo réu causou dano moral
ao autor. O valor da reparação arbitrado na r. sentença (R$
10.000,00) revela-se adequado, atendendo aos anseios
reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da
medida.
Apelação não provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às pp. 156/160, que julgou procedentes os pedidos
formulados na inicial dessa ação anulatória c/c declaratória de
inexigibilidade de débito e reparação de danos que IDALÍCIO FERNANDES
SANTOS move em face de BANCO DO BRASIL S/A, para declarar inexistência
da relação jurídica entre as partes no tocante às transações bancárias
indicadas pelo autor na inicial; e condenar o réu, a título de indenização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000422-79.2019.8.26.0005 - Comarca de São Paulo
3/9
dano material, à restituição dos valores pertencentes ao autor e que foram
alvo de transações bancárias por terceiros, na quantia correspondente ao
total de R$ 30.900,00, a ser corrigida monetariamente desde a efetivação
dos atos fraudulentos e acrescida de juros de mora de 12% ao ano, a contar
da data da citação; e ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de reparação do
dano moral suportado pelo autor, em decorrência do indevido abalo de
crédito.
O autor narra na inicial que é correntista da instituição
bancária ré. Foi surpreendido com a existência de diversas movimentações
desconhecidas em sua conta poupança, da qual não faz consultas
periódicas. As referidas transações, em sua maioria saques, foram
realizadas em bancos 24 horas e terminais de autoatendimento. Esclareceu
que jamais emprestou o seu cartão ou forneceu a senha do mesmo a
terceiros. Salientou que só tomou conhecimento do ocorrido posto ter sido
questionada por preposto do banco em sua agência bancária que dada a
ocorrência das referidas operações que fogem completamente ao perfil do
correntista. Atribui falha ao serviço prestado. Suportou dano material de R$
30.900,00. Aduz padecimento de dano moral. Pediu a declaração de
inexistência das operações questionadas, e a condenação do réu à
indenização do dano material (débitos indevidos) e à reparação do dano moral
que alega ter sofrido. Em sede de tutela provisória de urgência, requereu
que o réu fosse compelido a se abster de cobrar os valores referentes às
operação e de realizar a negativação de seu nome junto aos cadastros de
proteção ao crédito..
A tutela de urgência não foi deferida.
Em contestação, o réu alega que as operações somente
poderiam ter sido efetivadas pelo próprio autor, ou com sua conivência,
mormente porque seu sistema de segurança é infalível, exigindo aposição
de senha pessoal. A responsabilidade pelo evento deve ser atribuída ao
próprio autor, ou, pelo menos, ao terceiro estelionatário. Não houve falha
na prestação do serviço. Impugna existência e extensão dos danos.
Instadas as partes a especificar as provas que pretendiam
produzir, ambas pugnaram pelo deslinde precoce da demanda.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória,
e o nobre magistrado a quo entendeu que (a) a ocorrência da fraude foi
confessada pela instituição financeira, a qual, embora tenha afirmado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000422-79.2019.8.26.0005 - Comarca de São Paulo
4/9
ocorrência de participação da parte nos referidos atos, deixou de
comprovar tal hipótese; (b) a instituição financeira ré não demonstrou
efetivamente a realização das operações pela parte autora ou por alguém
por ela autorizada; (c) os débitos oriundos das operações impugnadas,
lançados na conta que a parte autora mantém junto à instituição financeira
devem ser tido como inexigíveis; (d) o dano material corresponde aos
valores pertencentes ao autor e que foram alvo de transações bancárias por
terceiros; e (e) o autor suportou dano moral, que deve ser reparado. Assim,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a
inexigibilidade das operações; e condenar o réu, a título de indenização do
dano material, à restituição dos valores pertencentes ao autor e que foram
alvo de transações bancárias por terceiros, cuja soma total foi estimada em
30.900,00, e ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de reparação do dano
moral suportado pelo autor, em decorrência do indevido abalo de crédito,
bem como, o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios em favor do patrono do autor, arbitrados em 10% sobre o
valor da condenação.
Inconformado, o réu apela às pp. 112/119 e, realçando as
mesmas teses sustentadas em sua defesa na fase de conhecimento, alega,
em suma, que: (a) operações questionadas só poderiam ser realizadas
mediante a utilização do cartão original da correntista, por meio da
validação de chip, senha e biometria. O evento danoso ocorreu por culpa
exclusiva da consumidor; subsidiariamente, a responsabilidade deve ser
atribuída ao terceiro fraudador, não podendo de qualquer forma ser
imputada ao banco; e (b) o autor não suportou os propalados danos;
subsidiariamente, o montante da reparação comporta redução. Pugna pelo
provimento do recurso para reforma da r. sentença.
O autor ofertou contrarrazões (pp. 121/130).
Às pp. 134/135 e 153/155 o autor noticiou o descumprimento da
tutela de urgência.
É o relatório do essencial.
2. Cumpre esclarecer que a relação que se estabelece entre as
partes se enquadra na definição do art. 3o, §2o, do Código de Defesa do
Consumidor. Com efeito, o réu é prestador de serviços bancários, e o autor é
consumidor desses serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000422-79.2019.8.26.0005 - Comarca de São Paulo
5/9
Aliás, cuidando-se de contrato de conta corrente, o banco não
é apenas um prestador de serviços; é ele mandatário do correntista e, nessa
qualidade, deve prestar contas de todas as operações que realiza e
lançamentos que executa com ativos depositados sob a sua custódia.
Os atos ilícitos ora tratados foram a contratação de empréstimo
e a retirada de valores da conta bancária do autor, por terceiros, de forma
fraudulenta.
Ao disponibilizar aos consumidores o acesso aos seus serviços
com a utilização de cartão magnético, o réu tem de se assegurar da absoluta
segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes, diante da
notória prática de clonagem de cartões, inclusive aqueles que se manejam
com a utilização de senha.
Assim, com fundamento nos arts. 8o e 14 da Lei no 8.078/90, o réu
responde pela reparação dos danos sofridos pelo autor em consequência do
defeito na prestação do serviço (operações financeiras irregulares).
Ao réu incumbia garantir a segurança dos serviços prestados e,
havendo imputação de defeito no serviço, provar fato caracterizador de
qualquer das excludentes do §3o do art. 14 acima referido.
Ressalta-se que há verossimilhança na alegação do autor, e sua
hipossuficiência técnica em relação aos procedimentos de segurança
eletrônica utilizados pelo réu é evidente.
Assim, cabia ao réu comprovar que as operações impugnadas
foram realizadas pelo autor, ou com a conivência dele. Porém, não se
desincumbiu desse ônus.
Anote-se que a boa-fé se presume, ao passo que a má-fé
depende de comprovação.
O banco não pode prescindir de mecanismos transparentes e
eficazes à comprovação de que o consumidor agiu com intuito de lesá-lo.
Da mesma forma que se pode pensar na possibilidade de o
consumidor, agindo de má-fé, efetuar as transações financeiras e
posteriormente impugná-las, é possível também imaginar a hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000422-79.2019.8.26.0005 - Comarca de São Paulo
6/9
fraude. Enfim, a priori, não é possível afirmar que o sistema de segurança
utilizado pelo banco é cem por cento seguro.
Afinal, houve divulgações de reportagens televisivas e na rede
mundial de computadores a respeito da clonagem de cartões magnéticos
dotados de circuito eletrônico integrado miniaturizado (chip), o que faz cair
por terra a alegação do réu de que o sistema de segurança por ele adotado é
infalível.
Veja-se, a esse respeito:
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/11/quadrilha-usa-bluetooth-para-clonar-cartoes-de-
chip-e-movimenta-milhoes.html, e
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/11/bandidos-quebram-barreira-de-seguranca-de-
cartoes-com-chip.html (páginas consultadas em 19/11/2014, às 10:00 horas).
Em brilhante voto, proferido com a costumeira proficiência, o
eminente Desembargador JACOB VALENTE destacou que:
“Em razão da vida moderna, diversos mecanismos eletro e eletrônicos
foram desenvolvidos com a mais alta tecnologia, no intuito de facilitar a
comunicação e a realização de operações entre as duas partes desta
relação jurídica Banco e cliente - e podemos descrever, a título de
exemplo, os cartões magnéticos utilizados com funções de débito e de
crédito, os meios de comunicação pela rede mundial de computadores e,
por que não dizer, os próprios terminais de auto-atendimento, que vem
substituindo substancialmente os trabalhadores das agências.
Entretanto, por mais que se busque e que se invista em mecanismos de
segurança para a utilização destes meios de forma adequada e sem
sujeição à fraude, é fato notório, amplamente divulgado pela mídia, o
quão falíveis eles são, e principalmente, os prejuízos que tais fatos
causam não só aos clientes, mas, também, às próprias instituições, que
por vezes, são obrigadas a ressarcir os prejuízos causados aos
consumidores por possuírem o dever de segurança em relação ao serviço
que prestam e em face do risco que envolve a atividade que desenvolvem,
regrados pela responsabilidade objetiva.
(...) Consta também, do sitio eletrônico da FEBRABAN que as
reclamações por saques indevidos são as que mais crescem a cada ano no
relacionamento entre cliente e bancos, em decorrência principalmente:
"do intenso crescimento do número de usuários, do número de
equipamentos disponíveis (caixas eletrônicos, terminais no comércio
etc), do volume de cartões e de transações realizadas com esse meio de
pagamento".
<http://www.febraban.org.br/ArQuivo
/ServicosAmprensa/posicao24.asp>. Acesso em 07.01.2008.
Quanto aos cheques eletrônicos ou cartões de débito, há casos em que as
pessoas violam os caixas eletrônicos e instalam um terminal eletrônico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000422-79.2019.8.26.0005 - Comarca de São Paulo
7/9
receptação de dados chamados skimming, conhecido popularmente como
chupa-cabra, extraindo os dados da tarja magnética do cartão dos clientes
e repassam para um cartão falso, ou instalam micro-câmeras nos cabines
de caixas eletrônicos, gravando os números da senha que o cliente digita
no teclado do terminal.” (TJSP, Ap. Cív. no 9112513-74.2008.8.26.0000,
j. em 28.09.2011).
Cabia ao réu, assim, fazer prova de que seu sistema
impossibilita tais práticas, e que o autor tentou violá-lo.
O réu deveria se assegurar de que seu sistema de segurança
não permitisse a movimentação da conta bancária por quem não seja seu
titular. Caso o fizesse, poderia comprovar a realização das operações e os
saques pelo titular da conta. Não o fazendo, assume os riscos da prestação
de serviço ineficiente, e responde pelos danos causados aos consumidores.
Por não ter se desincumbido de seu ônus de provar que foi o
autor quem realizou as operações e, portanto, a regularidade do débito, o
réu deve se sujeitar à presunção da veracidade dos fatos narrados pelo
autor.
Realmente, cumpria à instituição financeira demonstrar que as
movimentações extraordinárias são de responsabilidade do correntista.
Nesse sentido:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação de indenização. Saques
sucessivos em conta corrente. Negativa de autoria do correntista.
Inversão do ônus da prova. É plenamente viável a inversão do ônus da
prova (art. 333, II do CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-
correntes, competindo ao banco (réu da ação de indenização) o ônus de
provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do
autor. Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência
ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do
reconhecimento da possibilidade de violação do sistema eletrônico de
saque por meio de cartão bancário e/ou senha. Se foi o cliente que retirou
o dinheiro, compete ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos
seguros para provar de forma inegável tal ocorrência. Recurso especial
parcialmente conhecido, mas não provido” (REsp. no 727.843/SP, Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, j. em 15.12.2005).
Ainda que não fosse possível a inversão do ônus da prova,
competia ao réu comprovar a veracidade de suas alegações. Ao atribuir as
movimentações, ditas irregulares, ao consumidor, sob o fundamento de que
seu sistema é inviolável, e que seria impossível realizar as operações sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000422-79.2019.8.26.0005 - Comarca de São Paulo
8/9
senha, incumbia-lhe demonstrar o alegado, por se tratar de fato impeditivo
do direito do autor (CPC, art. 373, inc. II).
Não bastasse isso, somente o réu tinha condições de provar a
autenticidade ou a fraude das operações realizadas. Não se mostra razoável,
no caso concreto, exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, de que
não realizou as operações.
Ademais, após a edição da súmula 479 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, a responsabilidade do réu pelos danos suportados pela
autora já não comporta maiores divagações (“As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”).
O dano material é mais do que óbvio, e corresponde aos
valores indevidamente debitados da conta bancária do autor.
No mais, não resta dúvida de que a falha de segurança no
serviço fornecido pelo réu causou dano moral ao autor, principalmente
diante da expressiva quantia da qual foi despojado (R$ 30.900,00) em
razão das operações ilícitas realizadas em sua conta.
O abalo moral decorrente do defeito na prestação de serviço
pela falta da segurança legitimamente esperada pelo consumidor é
evidente. Trata-se de dano in re ipsa, sendo despiciendo perquirir a respeito
da prova do prejuízo moral, que decorre do próprio fato danoso.
O dever de reparar dispensa a demonstração objetiva do abalo
psíquico sofrido. Exige-se como prova apenas o fato ensejador do dano, ou
seja, a contratação de empréstimo e os débitos indevidos, por culpa do réu.
Em suma, a exigência de prova do dano moral, no caso concreto, se
satisfaz com a comprovação do fato que gerou a dor, o sofrimento,
sentimentos íntimos que o ensejam. E tais sentimentos são inegáveis, uma
vez que o autor, cuja boa-fé é presumida, teve subtraídos ativos financeiros
substanciais de sua conta bancária, e dispendeu idas e vindas à agência do
réu para solução do problema (solução esta que não foi possível senão após bater
às portas do Judiciário), não sendo possível considerar como sendo meros
dissabores os transtornos por ele sofridos.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000422-79.2019.8.26.0005 - Comarca de São Paulo
9/9
“Pacificou-se nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o dano
moral é in re ipsa, ou seja, dispensa a comprovação acerca da real
experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega,
bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do ato ilícito em si
(REsp. 299.532/SP e REsp. 786.239/SP).” (REsp no 1.138.861/RS, Rel.
Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 26.03.2012).
O valor da reparação, porém, não é tarifado, e os critérios de
fixação são propostos pela doutrina e jurisprudência. A propósito do tema,
manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça: "Embora a avaliação dos danos
morais para fins indenizatórios seja das tarefas mais difíceis impostas ao magistrado,
cumpre-lhe atentar, em cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o grau de
dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima,
tendo em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o causador do
dano, de forma a desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, e a de compensar o
sofrimento indevidamente imposto, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme
numa fonte de enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo ao ponto de não
retribuir o mal causado pela ofensa". (AI n° 163.571/MG, Rel. Min. EDUARDO
RIBEIRO, j. 9.2.99, DJU n° 35-E, de 23.21.99, p. 71). A condenação ao
pagamento de reparação do dano moral deve se atrelar a valor que inspire
ao réu a tomada de providências no sentido de que o fato não volte a se
repetir, sem que configure enriquecimento sem causa do autor.
Com base nesses critérios, considerando-se que a reparação do
dano moral deve ser estabelecida em importância que, dentro de um
critério de prudência e razoabilidade, não seja fonte de enriquecimento e
tampouco inexpressiva (RT 742/320; RJTJESP 137/187; JTJ-LEX 174/49), o
valor arbitrado na r. sentença (R$ 10.000,00) revela-se adequado, atendendo
aos anseios reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da
medida.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação, ficam
majorados para 12 % da mesma base de cálculo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.